Tribunal: TJDFT
Processo: 0027071-49.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. NOVO JULGAMENTO. ERRO NO CADASTRAMENTO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO EM FACE DO SÓCIO. SOCIEDADE LIMITADA. FALÊNCIA. SUSPENSÃO NÃO EXTENSÍVEL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO AO SÓCIO COM RESPONSABILIDADE LIMITADA.
1. Se, em virtude do provimento do recurso especial, foi estabelecida a premissa de que é possível que as execuções individuais sigam o seu curso em face de coobrigados e garantes, determinando a análise das provas dos autos, a fim de se averiguar a possibilidade de prosseguimento da execução em face do sócio da sociedade falida, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que se analise a questão referida.
2. Verificado que a execução foi proposta em face da sociedade falida e do sócio, tendo havido, inclusive, a angularização da relação processual, e que, por erro no cadastramento, constou como executado apenas a sociedade falida, mostra-se possível o prosseguimento da execução em face da pessoa física.
3. Por expressa disposição do art. 49, §1o, da Lei n.o 11.101/2005, os créditos em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso não se sujeitam à recuperação judicial instaurada em face da devedora principal.
4. Tal entendimento deve ser aplicado, igualmente, aos casos de empresas executadas que tiveram sua falência decretada.
5. A exceção a essa regra, extraída do preceito art. 6o, caput, da Lei n.o 11.101/2005, é o caso do sócio da pessoa jurídica recuperanda ou falida cuja responsabilidade não é limitada às suas respectivas quotas/ações.
6. Assim, se o devedor principal é sociedade limitada, cuja falência foi decretada, o seu sócio tem responsabilidade limitada a sua respectiva quota social, sendo inviável a suspensão da execução com relação a ele.
7. Agravo de instrumento provido.